Tribunal: TJBA
Processo: 8002538-45.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002538-45.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JESSICA RODRIGUES MARQUES e outros

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CÍVEL EM APELAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESPÓLIO. TRATAMENTO EQUIPARADO AO DE PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos nº
8002538-45.2019.8.05.0191
,no qual figura como Agravante
ESPÓLIO DE NEIDE RODRIGUES DE MOURA
e Agravado
BANCO DO BRASIL SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO

ao presente recurso de
Agravo Interno.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.